Tribunal: TJMT
Processo: 1009970-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1009970-89.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA S/A.
Recorrido: ANTONIO NUNES DA COSTA.
Data do Julgamento: 03/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ENTREGUE A RECLAMANTE - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699 - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente entregue via A.R. para o reclamante que deixou de acompanhar a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.
2. Hipótese em que é desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição.
3. Assim, não havendo irregularidade na constatação, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
4. Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.
5. No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange período de 08 meses, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.
6. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009970-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DA COSTA - CPF: 554.416.881-49 (RECORRENTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ENTREGUE A RECLAMANTE -
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699 - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente entregue via A.R. para o reclamante que deixou de acompanhar a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

Hipótese em que é desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição.

3.

Assim, não havendo irregularidade na constatação, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4.

Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.

5.

No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange período de 08 meses, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021